Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704099-72.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO HENRIQUE DORNELAS DE SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 47834508, transcorreu in albis o prazo para a defesa de FLAVIO HENRIQUE DORNELAS DE SALES apresentar as razões de apelação. Considerando a sua representação por advogado particular, INTIME-SE novamente o apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu patrono, Dr. Matheus Gonçalves Moreira, OAB/DF 64.520 (ID 43854591), para apresentar as razões recursais. Publique-se. Intime-se Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora